Tribunal: STF
Processo: HC 77879
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE: "LANÇA-PERFUME" (CLORETO DE ETILA). LEI Nº 6.368/76.
PORTARIAS DO DIMED, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
1. O tráfico ilícito de cloreto de etila, ainda que como
componente químico do produto denominado "lança-perfume", uma vez
especificado pelo Ministério da Saúde como substância
estupefaciente, configura crime punível segundo a Lei nº 6.368/76.
2. Não há como censurar-se a decisão condenatória
decorrente da prisão em flagrante do paciente e a apreensão de
frascos de "lança-perfume" com ele encontrados quando vigentes
normas legais que especificam o cloreto de etila como substância
proscrita.
3. Habeas-corpus indeferido.